Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702944-49.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS TEIXEIRA NUNES SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 24483117), o apelante foi intimado para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 25048166. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator